Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Visto.
Conforme observado na certidão, no id no 99754968, encontra-se pendente de julgamento, o Conflito de Competência distribuído sob o no 1009502-31.2021.8.11.0000, afeto aos recursos que aludem à recuperação judicial do grupo empresarial agravado.
Para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, foi designado o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, a quem, portanto, deverá ser encaminhado o presente recurso.
Assim, DETERMINO o encaminhamento deste recurso de agravo de instrumento ao Relator provisoriamente designado.
Cumpra-se.